Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723740-08.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUETÔNIO CIPRIANO LIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Indenização n. 0707487-39.2022.8.07.0001, proposta por CÉLIA MARIA RAMOS LIRA e MARCUS DE FREITAS SIMÕES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125957468 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. O agravante opôs embargos de declaração (ID 126728254 do processo originário), os quais foram rejeitados, com a aplicação da multa em virtude do caráter protelatório do recurso (ID 128573377 do processo originário). No agravo de instrumento interposto, o agravante, com fundamento no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil, reafirma estar caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial, porquanto a demanda foi ajuizada após o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos. Destaca que a Lei n. 14.010/2020 não tem aplicação ao caso em apreço, porquanto o término do prazo prescricional ocorreu após o termo de suspensão nela estabelecido. O agravante sustenta a desnecessidade da produção da prova pericial e afirma não estar caracterizado o caráter protelatório nos embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida. Ao final, postula o provimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo para reformar a decisão recorrida. Após a distribuição do agravo de instrumento, o agravante apresentou petição (ID 37425770) informando a ocorrência de equívoco quanto ao recolhimento do preparo, porquanto teria promovido apenas o agendamento de pagamento, o qual somente foi efetivado no primeiro dia útil subsequente. Esta Relatoria, em decisão de ID 37572667, não conheceu do recurso em razão de intempestividade. Todavia, em juízo de retratação (ID 39344018) foi admitido o processamento do agravo de instrumento, porquanto a parte comprovou que houve erro de registro de informação no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça. A agravada apresentou contrarrazões (ID 40295095), sustentando, preliminarmente, que o agravo de instrumento não deveria ter sido admitido, uma vez que o agravante promoveu o agendamento do preparo do recurso, apresentando posteriormente o comprovante de pagamento sem o recolhimento em dobro, em contrariedade ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a ação originária foi interposta dentro do prazo prescricional, assim como que, uma vez que o magistrado é o destinatário das provas (artigo 370 do Código de Processo Civil), e que a produção da prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo a quo, não há que se cogitar a desnecessidade da produção do citado meio de prova. O agravante manifestou-se acerca da preliminar de deserção em petição apresentada sob o ID 41002554, alegando a inocorrência de deserção, com base em aplicação analógica do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Subsidiariamente, argui que, havendo o reconhecimento do não pagamento integral do preparo, deve-se intimar o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que complemente o valor do preparo recursal no prazo de cinco dias, conforme regra inserta no artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento no último dia do prazo, em 15/7/2022, e acostou o comprovante do preparo recursal no primeiro dia útil seguinte, no dia 18/7/2022 (ID 37425782). Como cediço, o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento e deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme o disposto no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O c. Superior Tribunal de Justiça flexibilizou tal regra, à época disposta no artigo 511 do CPC/1973, quando editou o enunciado de Súmula 484, segundo o qual, (A)dmite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. No caso em apreço, ficou demonstrado que o agravante efetuou o agendamento do pagamento do preparo (ID 37390426) tendo sido realizada a compensação no primeiro dia útil seguinte à interposição do agravo de instrumento, uma vez que, no momento em que esta ocorreu (às 22h32), o expediente bancário já havia se encerrado. Nesse contexto, não se cogita sobre a deserção do recurso, mas, ao contrário, na incidência da penalidade específica contida no §4o do artigo. 1.007 do Código de Processo Civil, normativo que dispõe com clareza sobre as consequências da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso: Art. 1.007. (...) §4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Não obstante o texto legal não deixe margem para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, cabe ao recorrente seu recolhimento em dobro. Registre-se que tal entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2.Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420135, 07228648720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREPARO. REGRA. SIMULTANEIDADE. ART. 1.007 DO CPC E SÚMULA 19 DO TJDFT ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. PREPARO RECOLHIDO NO DIA SEGUINTE. SÚMULA 484 DO STJ. APLICABILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento e deve ser comprovado no momento de sua interposição (art. 1.007 do CPC e Súmula 19/TJDFT). 2. Nos termos do artigo 1.007, §6o, do Código de Processo Civil, o justo impedimento deve ser comprovado pelo recorrente para que a pena de deserção possa ser relevada. 3. De acordo com o enunciado n. 484 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é possível a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo, para o primeiro dia útil subsequente àquele em que interposto o recurso, quando este ocorrer após o encerramento do expediente bancário. 4. Comprovado que o preparo foi recolhido no dia seguinte à interposição do recurso, tendo em vista o encerramento do expediente bancário, deve ser afastada a deserção, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor. 5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1047853, 07063942020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Pelas razões expostas, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 18:33:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora